Tribunal: TJPA
Processo: 0818823-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818823-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: RIVALDO DO CARMO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 2 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO ANULA A CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Rivaldo do Carmo Pinheiro, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VI e §7º, III, do CPB), contra sua ex-companheira, cuja prisão preventiva foi decretada sob os fundamentos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e não realização da audiência de custódia, além de pleitear a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em análise: (i) a legalidade da prisão preventiva; (ii) os efeitos da ausência de audiência de custódia; e (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, como a prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, no
modus operandi
e no risco à ordem pública, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.
4. Não há irregularidade na fundamentação da preventiva, que destaca indícios de autoria, a materialidade do crime e a necessidade de acautelar a ordem pública, frente à reprovabilidade social da conduta do paciente.
5. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, mas não anula a prisão preventiva, quando observados os direitos e garantias processuais do custodiado, conforme jurisprudência do STF.
6. O crime imputado ao paciente – homicídio qualificado, cometido com violência – impede a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida, para determinar tão somente que o juízo de origem realize, com a maior brevidade possível, audiência de custódia do paciente, mantendo-se, contudo, por ora, a prisão preventiva.

Tese de julgamento: 1. “A ausência de audiência de custódia não implica a nulidade da prisão preventiva, quando esta encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.” 2. “Crimes violentos, como o homicídio qualificado, vedam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme art. 318-A, I, do CPP”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318-A, e 319; CP, art. 121, §2º, VI, e §7º, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 215154

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem impetrada, tão somente para determinar ao juízo de 1º Grau que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Rivaldo do Carmo Pinheiro
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0802309-27.2024.8.14.0010
(
PJE 1º Grau
),
consistente na decretação da prisão preventiva desprovida dos indispensáveis requisitos legais
.

Consta da
impetração
(doc. ID 23132753) que o paciente se encontra
encarcerado preventivamente desde o dia 09/08/2024
, por força de
decisão judicial proferida em 15/07/2024
, decisão esta que
carece de fundamentação concreta e idônea
. O paciente é acusado de praticar
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, VI e §7º, III, do CPB) contra sua companheira (
R. F. DA S.
), fato ocorrido no dia
02/01/2024
.

Segundo a defesa, a vítima foi encontrada em
estado grave em sua residência
, sendo inicialmente considerada a hipótese de tentativa de suicídio. Esta versão foi corroborada por depoimentos de vizinhos e familiares, que relataram o histórico da vítima com drogadição e seus constantes relatos de intenção de tirar a própria vida. Contudo,
a investigação tomou um rumo diferente após o depoimento do filho do casal, de apenas 09 anos
(acredita-se que influenciado pela vó materna em acusar o pai), prestado em
29/05/2024
, o qual
relatou ter presenciado uma discussão entre seus pais, culminando no enforcamento da vítima pelo paciente
.

A autoridade policial
representou pela prisão preventiva do paciente
, a qual foi
decretada
, sob o argumento de
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, em razão da
suposta fuga do paciente
após o evento criminoso.

Entretanto,
a prisão preventiva foi decretada sem que o paciente tenha sido submetido à audiência de custódia
, o que configura grave violação de seus direitos fundamentais, tendo o paciente
permanecido sem defesa técnica desde a decretação de sua prisão em 15/07/2024 até 27/09/2024
, sendo impedido de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Para a defesa,
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente limitou-se a reproduzir argumentos genéricos e abstratos
e nem sequer discorreu sobre a necessidade de garantia da ordem pública, não apontando qualquer fato que justificasse a extrema medida da custódia cautelar.

Assevera que
é o único responsável pelos cuidados com a filha menor (05 anos de idade)
, órfã da mãe, razão pela qual
a prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar
ou
que seja revogada a custódia ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
, pela ausência de contemporaneidade, insuficiência probatória e ausência de audiência de custódia.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para revogar a custódia ou substituir a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou determinar a prisão domiciliar
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
18/11/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 23268465) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 26/2024 – Gabinete
, datado de
19/11/2024
(doc. ID 23451549).

A autoridade coatora informa que:

“Na origem se tratou de uma representação pela prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado contra a vítima R. F. DA S., formulada em 11 de junho de 2024, em que a autoridade policial relatou os seguintes fatos.

À época, a autoridade policial apontou que recebeu a notícia de que a vítima R. F. da S. falecera após passar mais de 4 (quatro) meses internada na UTI do Hospital Regional de Breves.

Consta que a linha de investigação se iniciou com o entendimento de que ocorrera suicídio da vítima, face o histórico dela anterior. Entretanto essa o curso da investigação mudou quando foi ouvido o filho da vítima, o menor E. B. da S. de S. (09 anos de idade), em 29 de maio de 2024, quando este declarou que no dia em questão estava escondido novamente debaixo da casa quando viu o então companheiro da vítima, o representado RIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS, matar a sua mãe após uma discussão que as partes tiveram sobre vender uma chapinha e um secador para comprar drogas. De acordo com a autoridade policial, esta tentou localizar o paciente para prestar esclarecimentos, mas este teria se evadido.

A representação foi autuada sob o nº 0801664-02.2024.8.14.0010, com este Juízo acolhendo o pedido da autoridade policial, após a manifestação do Ministério Público, em 15 de julho de 2024.

Em 9 de agosto de 2024 é comunicado o cumprimento de prisão do paciente.

Em 15 de agosto de 2024 é distribuído o inquérito policial já finalizado a esta 2ª Vara de Breves, com o feito sendo autuado sob o nº 0802309-27.2024.8.14.0010.

Procedido o apensamento do inquérito com a respectiva representação, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que ofereceu denúncia em 2 de setembro de 2024.

Em 13 de setembro de 2024, a denúncia é recebida por este Juízo, sendo determinada a citação do acusado.

Devidamente citado, o acusado apresenta resposta escrita à acusação em 27 de setembro de 2024, na qual se limitou a dizer que rebaterá a acusação após a instrução processual.

Sendo confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2025, sendo determinada o acompanhamento da Equipe Multidisciplinar para auxílio da tomada do depoimento especial nos termos da Lei nº 13.431/2017.

No dia posterior a confirmação do recebimento da denúncia, o acusado pugnou pela revogação da prisão preventiva, com o Ministério Público se manifestando de forma desfavorável. Em 5 de novembro de 2024, este Juízo não acolheu o pedido de revogação da preventiva, determinando a realização de diligências requeridas de forma suplementar pelo acusado”
.

Em
26/11/2024
, o impetrante atravessou petição requerendo a
reconsideração da decisão que negou a concessão da liminar requerida
(doc. ID 23525069),
pleito este por mim indeferido
, conforme decisão constante no doc. ID 23541275.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 23558014).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade na decisão que a manteve
,
sem ter sido realizada audiência de custódia
, mesmo sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, além da
substituição por prisão domiciliar
ou possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

A defesa argumenta que a decisão que decretou e que manteve a prisão preventiva do paciente se mostra
extemporânea
,
sem qualquer fundamentação adequada
.

Segundo a denúncia, no dia
02/01/2024
, por volta das 13h00min., na residência da vítima, na cidade de Breves/PA,
o denunciado Rivaldo do Carmo Pinheiro, agindo com vontade e determinação de matar (
animus necandi
), tentou ceifar a vida de sua ex-companheira R. F. DA S.
, utilizando uma corda para enforcamento, motivado por uma
desavença anterior oriunda da posse de uma chapinha e um secador de cabelo para a venda
, sendo este
motivo torpe
, deixando sequelas que a levaram a óbito posteriormente.

De acordo com o apurado,
a vítima vivia em um relacionamento abusivo com o denunciado
, sendo que ela detinha um filho menor de idade, chamado E. B. DA S. DE S., que morava com eles. De acordo com o referido menor,
Rivaldo fazia consumo de substâncias ilícitas na residência, bem como agredia constantemente ele e a vítima
, o que motivou R. a pôr um fim na relação em
31/12/2023
. Ocorre que, no dia
02/01/2024
, o denunciado
se dirigiu até a residência da vítima com o intuito de tomar posse de uma chapinha/prancha de cabelo e de um secador, os quais pretendia vender
. Já, por volta das 13h00min.,
a vítima foi encontrada pelo seu filho E. B. desacordada, pendurada em uma corda e com marcas de agressão em seu corpo
, no interior de sua residência. Ato contínuo, E. B. começou a pedir ajuda dos nacionais de prenome Jeferson e Anira, bem como dos populares que moravam próximo ao local do ocorrido. Os ferimentos deixaram sequelas que a levaram a óbito.

Vale a pena transcrever a
escuta especializada de E. B., filho da vítima
, que revelou que estava no local dos fatos quando ocorreram e assim relatou: “A MAMÃE MANDOU EU TOMAR BANHO NO IGARAPÉ PORQUE ELE TAVA BRIGANDO COM ELA E TODA VEZ QUE ELE FAZIA ESSAS COISAS ELA MANDAVA EU SAIR DE CASA PARA NÃO VER AS BRIGAS DELES, SÓ QUE EU FINGI, EU FUI RÁPIDO NO IGARAPÉ ME MOLHEI E DEPOIS VOLTEI PRA LÁ ONDE ELES TAVAM, AÍ EU FUI PRA DEBAIXO DA CASA E EU VI ELES BRIGANDO ELES BRIGARAM POR CAUSA DE UMA CHAPINHA E UM SECADOR QUE ELE QUERIA VENDER PARA COMPRAR DROGA MAS ELA NÃO QUERIA DAR PRA ELE, AÍ ELE DEU UMAS CHICOTADAS NELA COM O FIO DA CHAPINHA E O FIO DO SECADOR E DEPOIS ELE LEVOU ELA PRO QUARTO PEGOU UM PUNHO DE UMA REDE E AMARROU NUM PEDAÇO DE TÁBUA SOLTA QUE TINHA E PRENDEU NO TETO E DEU UM MONTE DE NÓ E COLOCOU ELA LÁ DEPOIS ELE SAIU COM AS COISAS DELA PRA VENDER, AÍ EU PASSEI PELA BRECHA DO ASSOALHO E TENTEI TIRAR ELA DE LÁ E CHAMEI OS VIZINHOS, AÍ VEIO O JEFERSON E TIROU ELA DA CORDA ELA TAVA BABANDO NO CHÃO, AÍ VEIO OUTRAS PESSOAS, TINHA UM CACHORRO QUE LATIA MUITO TAMBÉM QUE ELE NÃO GOSTAVA DO RIVALDO E DEPOIS QUE ACONTECEU ELE AINDA FICOU SE FAZENDO DE INOCENTE MAS EU SABIA O QUE ELE TINHA FEITO... QUANDO MINHA MÃE VOLTOU PRA CASA ELA NÃO FALAVA ELA SÓ FAZIA UM BARULHO COM A BOCA”.

Basta a leitura dos autos para se concluir que
a necessidade da prisão preventiva do réu foi exaustivamente demonstrada pela decisão que decretou a cautelar
, sendo que conforme explicitado na decisão,
existem fundadas razões
, conforme as provas carreadas aos autos, de que o investigado fora autor do fato delituoso narrado na peça acusatória, sendo sua custódia imprescindível para a
garantia da ordem pública, para o curso regular do processo e aplicação da lei penal
.

Ora, no que concerne à
inexistência dos requisitos da prisão e da contemporaneidade no decreto
, colhe-se que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 09/08/2024
, em face da
ofensa à ordem pública
, da instrução criminal ou aplicação da lei penal, estando todos os elementos descritos no IPL e na denúncia oferecida pelo Parquet, especialmente no que diz respeito ao
abalo da tranquilidade e da paz no seio social
, ante a
gravidade concreta da conduta praticada
.

Assim, quanto à suposta carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais para manutenção da preventiva,
estas são pretensões que não merecem prosperar
, bastando para derrubar tais alegações,
uma análise da decisão que manteve a prisão preventiva
. Cito a seguinte decisão recente, datada de
05/11/2024
:

“É certo que o inquérito policial tem caráter informativo, pré-processual e não é obrigatória a sua submissão ao crivo do contraditório e ampla defesa, possuindo como escopo reunir evidências sobre quem cometeu o crime e como ele foi cometido a fim de subsidiar (dar justa causa) a eventual persecução penal pelo Ministério Público. Nesse sentido, vide os AgRg no AREsp 1.374.735, AgRg no AREsp 455.832, AgRg no AREsp 1.392.381 e AgRg no AREsp 1.374.735.

Agregando-se a natureza jurídica do inquérito policial, também vale rememorar de que a decretação da prisão preventiva exige a presença de indícios e não de provas cabais, sobre eventual autoria, materialidade e risco se mantida a condição de liberdade do suposto agente.

Nesse contexto, o questionamento da forma em que foi colhido o depoimento do infante e as suas possíveis contradições com outros elementos de prova que constam no bojo do inquérito policial serão objeto de crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução processual.

Além disso, da leitura da fundamentação que decretou a custódia cautelar do acusado se extrai o seguinte enxerto:

“Da leitura dos depoimentos e indícios colhidos até o presente momento, entendo que merece guarida a representação ofertada, pelos seguintes motivos. Os indícios de que o representado tenha sido o autor das lesões estão presentes ante os depoimentos do menor. A materialidade resta evidenciada através das fotografias e laudos médicos anexados aos autos, razão pela qual entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
. Além disso
, entendo que há riscos a sociedade, caso continue mantido o estado de liberdade do representado RIVALDO PINHEIRO, face a informação de que ele decidiu empreender fuga após o evento, o que revela o seu ânimo em prejudicar a posterior instrução processual e aplicação da lei penal
.”

De fato, pelo que se extrai da leitura da representação,
a suposta fuga noticiada pelo acusado não se deu após o evento em si, isto é, no dia 2 de janeiro de 2024, mas sim após a morte da vítima que ocorreu em 20 de maio de 2024
.

Como registrado naquela decisão, de 2 de janeiro de 2024 até 20 de maio de 2024 (data de falecimento da vítima), a investigação policial seguia a linha investigativa de que a vítima cometera suicídio e que somente após a morte desta e a suposta fuga do acusado é que o menor decidiu contar os fatos que vem a sustentar a acusação apresentada pelo Ministério Público.

Logo se apresenta a seguinte cadeia de eventos: (1) No dia 20 de maio de 2024, a vítima falece supostamente decorrente das lesões sofridas em 2 de janeiro de 2024. Ato subsequente, o acusado supostamente se evade do local; (2)
No dia 29 de maio de 2024, o menor presta o depoimento, que acaba modificando a linha de investigação de suicídio para feminicídio
e; (3) em 11 de junho de 2024, a autoridade policial ingressa com o pedido de prisão preventiva face a suposta fuga do agente.

Nesse contexto,
entendo que a medida perseguida pela autoridade policial se deu em prazo compatível com a ‘descoberta’ dos novos fatos, ao passo que sendo noticiado a suposta fuga do acusado, a medida se torna sempre contemporânea face a suposta condição de fugitivo
.

Quanto ao andamento processual, se vê que a partir da ocorrência de comunicação de cumprimento da prisão preventiva, em 15 de julho de 2024, a autoridade policial concluiu o inquérito em 15 de agosto de 2024,
com o Ministério Público oferecendo denúncia em 2 de setembro de 2024
.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2024, com a citação ocorrendo em 17 de setembro de 2024, e a resposta escrita à acusação sendo apresentada em 27 de setembro de 2024. A ratificação do recebimento da denúncia com a designação dos atos instrutórios se deu em 10 de outubro de 2024.

Sob esse contexto,
vê-se que a marcha processual segue o seu curso regular não havendo que se falar em excesso de prazo
.

Assim, entendo que, por hora,
persiste a necessidade da custódia cautelar do acusado, nada impedindo de que no curso da instrução processual seja revisto tal situação, razão pela qual MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR
”.

In casu
, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro hão de ser constatadas a
materialidade do delito
e a
existência de indícios de sua autoria
; em seguida,
deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal
.

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao ora paciente, e na garantia da instrução criminal
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para evitar embaraços à instrução criminal e à aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

Em relação ao pedido de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, alegando ser indispensável aos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos,
entende-se também não ser possível.

É relevante pontuar que,
a mera comprovação do critério temporal
(filho/a de até 12 anos de idade incompletos), previsto no inciso VI do art. 318 do CPP,
não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado
, sendo imprescindível, também,
a demonstração de que a menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença do pai é imperiosa para garanti-los
.

Ademais,
o art. 318-A do CPP é cristalino ao vedar a prisão domiciliar em casos de crimes violentos
, como o do paciente. Nesta perspectiva, o benefício da prisão domiciliar não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP),
porquanto o crime em apuração é extremamente grave
–
praticado mediante violência
, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral à concessão da prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRÁTICA DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva da ré, ao salientar a gravidade concreta dos delitos, ao realçar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois a acusada seria uma das mentoras dos crimes, inclusive "incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade" (f1. 207), tudo em decorrência de disputa entre facções criminosas.

3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista,
situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal
.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 896074/MT, Agravo Regimental no HC 2024/0074521-0, T6 – Sexta Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Data do julgamento 13/05/2024, Data de publicação Dje 16/05/2024).

Também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP)
, visto que tal dispositivo contempla, tão somente,
a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem
, o que não ocorre no presente caso.

Entretanto, após a análise minuciosa dos autos,
constata-se que realmente não houve a realização da audiência de custódia do paciente
, conforme alega o impetrante em sua peça inicial.

O STF já sedimentou o entendimento de que
“a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal:
"A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva"
(HC nº 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 31/8/2021).

Com relação à almejada soltura do paciente em face da não realização da audiência de custódia,
é sabido que a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964/2019
.

Todavia, ainda segundo a recente jurisprudência daquela Corte Suprema,
“embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência”
(STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022), razão pela qual, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF,
determino ao Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia
, com a presença do paciente, da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem impetrada, tão somente para determinar ao magistrado de 1º Grau que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024